Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012400-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Interrupção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (EMBARGANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA DE PARTE DO CRÉDITO CONCEDIDA – E REVISÃO DE OFICIO –INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA - MERA REDISCUSSÃO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1 - Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2. Verifico que a circunstância referente a existência de causas interruptivas da prescrição do crédito demandam dilação probatória tanto em relação a suspensão da exigibilidade de parte do crédito quanto pela revisão de oficio realizada pela administração municipal, desta forma para que se possa aferir o termo inicial a do lapso prescricional, sendo a exceção de pré-executividade a via inadequada para análise de tal circunstância..

3.Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S.A, contra acórdão lançado no recurso de agravo de instrumento.

Aduz a empresa Embargante que, o acórdão padece do vício da contradição, pois “na medida em que reconhece a ausência de um pré-requisito formal da Exceção de Pré-Executividade, isto é, afirma que o caso é de não conhecimento da EPE (julgamento SEM resolução do mérito), mas mantém a decisão de primeira instância, que analisou o mérito e indeferiu os pedidos da defesa.”

Ressalta que, “o não conhecimento da EPE, em razão da inadequação da via eleita, autoriza que a Agravante oponha os seus Embargos à Execução Fiscal para que discuta, de forma ampla, as razões que comprovam seu direito. Por outro lado, a manutenção da decisão que analisou o mérito da EPE e desproveu os pedidos tem 9 5325265v4 como consequência a impossibilidade do ajuizamento de nova ação com esta mesma matéria de defesa, o que não se pode admitir.”

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para “que se reconheça que a decisão agravada de primeira instância, que analisou o mérito da EPE, não foi mantida, já que o caso é de não conhecimento da EPE por inadequação da via eleita - matéria que demanda dilação probatória, devendo, com isso, ser a EPE apresentada rejeitada por este Colegiado, sem a resolução do mérito da questão em discussão.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id.150800158.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo

489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.

Caso não exista na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

No caso em apreço, de todo historiado denota-se que o Embargante busca rediscutir a matéria, dada sua insatisfação com o desfecho do julgamento e que, lhe foi desfavorável porque, não acolheu a tese de prescrição.

Vale ressaltar, que matéria posta, foi devidamente apreciada, inclusive, com pedido de vistas pela Desa. Helena Maria Bezerra, logo, ausente o vício da contradição sustentado pela empresa embargante.

Isso porque, deixei claro no acórdão, que o simples ajuizamento da ação discutindo o crédito não constitui causa interruptiva do prazo prescricional, estando fora do rol taxativo do Código Tributário Nacional que prevê as hipóteses de interrupção da prescrição e suspensão dos créditos, conforme se observa do acórdão, passo a transcrever:

[...]A questão resume-se em analisar a alegação de prescrição da pretensão executiva movida pelo Município de Alta Floresta em face da Agravante.

Ao aferir a prescrição o MM. Magistrado rejeitou a prescrição arguida em sede de exceção de Pre-executividade em virtude de que a propositura da ação anulatória e consignatória teriam supostamente interrompido o prazo para propositura do processo executivo, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

No presente caso, considerando-se a revisão do débito sob execução, aos 27/11/2015, com ciência da executada na mesma data e o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento voluntário aos 28/12/2015, tem-se que, a partir de 01/01/2016, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, o qual findaria aos 01/01/2021, caso não ocorresse qualquer causa interruptiva.

Contudo,no presente caso, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento (autos n. 1000357-03.2016.8.11.0007), onde houve a concessão parcial da tutela de urgência (conforme decisão sob o Id 54189209) e o ajuizamento da ação anulatória do débito sob execução (autos n. 1001160-83.2016.8.11.0007), onde houve o indeferimento da tutela de urgência (conforme decisão sob o Id 54189205), configuram-se como causas interruptivas da prescrição.

Logo, o despacho que ordenou a citação da ora exequente/excepta nessas duas ações acima citadas, interrompeu o prazo prescricional. Outrossim, diante da ausência de julgamento definitivo em ambas as ações, sequer houve a retomada do prazo prescricional ora invocado. Nesse sentido:

STJ - AgRg 52.192 - j. 17/11/2011 - julgado por Mauro Campbell Marques

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (RESP 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. Ementa Oficial: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar. 2. No processo de execução fiscal, ajuizado posteriormente à Lei Complementar 118/2005 (ano de 2007), como no caso dos autos, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional. 3. No presente caso, a decisão judicial que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em virtude do sistema de progressividade de alíquotas, por ser indevida, transitou em julgado em 18.11.2002. O direito de execução do Estado começa a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento em que se discutia o crédito tributário, no caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional, interrompido pelo despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo em que se anulou o lançamento do IPTU (18.11.2002). 5. Assim, in casu, tendo ocorrido o trânsito em julgado da primeira ação executiva proposta contra a recorrente, que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao exercício de 2000, em 18.11.2002, e a segunda execução fiscal, lastreada no mesmo lançamento, teve o despacho ordenando a citação em 07.11.2007, não foi o crédito tributário atingido pela prescrição qüinqüenal (art. 174 do CTN). 6. Agravo regimental não provido.

No ponto, consigno que, em ambas as ações, há discussão sobre o débito tributário originado do Auto de Infração n. 25/2015, pelo que, incide a causa interruptiva prescricional invocada pela Fazenda Pública Municipal.” (id. 56988233)

Com efeito, entendo que o simples ajuizamento da ação discutindo o crédito não constitui causa interruptiva do prazo prescricional, estando fora do rol taxativo do Código Tributário Nacional que prevê as hipóteses de interrupção da prescrição e suspensão dos créditos.

Nesse sentido colhe-se dos seguintes precedentes:

[...]

Verifica-se, contudo, que em análise aos autos da Ação de Consignação no 1000357-03.2016.8.11.0007, que foi deferida a tutela antecipada para suspender a exigibilidade de parte do crédito lançado.

Registre-se que, a exceção de pré-executividade é criação doutrinária e jurisprudencial que pode ser aviada na execução, por simples petição nos autos, para arguir a nulidade nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 803 do Código de Processo Civil, quando não houver necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade.

2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.

2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Assim, verifico que a circunstância referente a existência de causas interruptivas da prescrição do crédito demandam dilação probatória tanto me relação a suspensão da exigibilidade de parte do crédito quanto pela revisão de oficio realizada pela administração municipal, desta forma para que se possa aferir o termo inicial a do lapso prescricional, sendo a exceção de pré-executividade a via inadequada para análise de tal circunstância.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos..

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte Embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não passando sua irresignação de mera insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022